Tribunal: TJMT
Processo: 1005649-71.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005649-71.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AIRTO BATISTA FERREIRA - CPF: 345.913.701-00 (RECORRENTE), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), AERONOP ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - ME - CNPJ: 17.568.967/0001-77 (RECORRIDO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSERTO DE AERONAVE (ULTRALEVE) – TESE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AERONAVE POR 50 HORAS A MAIS DE VOO – SUSTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE RESSARCIMENTO PELO USO INDEVIDO DO BEM E DANO MORAL – PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO CHEQUES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – CHEQUES DEVIDAMENTE EMITIDOS – SUSTAÇÃO INDEVIDA – SERVIÇO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO USO DA AERONAVE – MERAS CONJECTURAS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de contratação confessada na inicial, com emissão de cheques para pagamento do conserto e manutenção da aeronave, mostra-se indevida a sustação dos cheques com base em suposta utilização indevida da aeronave para voos não autorizados, ainda mais quando não comprovado o alegado uso, se tratando de meras conjecturas destituídas de provas.

Não havendo prova do alegado uso indevido, mostra indevida a sustação dos cheques, mesmo porque estes se destinam a remunerar o serviço de conserto e manutenção do bem, os quais foram devidamente realizados.

Diante da ausência de verossimilhança do alegado, não havendo comprovação dos fatos, de rigor a improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto para pagamento dos cheques devidamente emitidos, cujos serviços foram devidamente realizados.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial por falta de provas do alegado uso indevido da aeronave, bem como procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento da dívida relativa ao conserto e manutenção da aeronave, mediante o pagamento dos cheques sustados, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução do mérito, , nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
PROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
para CONDENAR o promovente no pagamento da importância original total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devidamente corrigida pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir do vencimento dos títulos de crédito e ainda a pagar a importância de R$ 19.890,00 (dezenove mil oitocentos e noventa reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data de vencimento, 12/03/2018 e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data de apresentação da impugnação à contestação, equivalente À data da citação para fins de pedido contraposto, eis que dá a ciência inequívoca ao promovente do pedido contraposto formulado.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque “solicitou os serviços oferecidos pela Recorrida para a reparação/manutenção e Renovação da IAM (Inspeção Anual de Manutenção) em sua Aeronave prefixo PU-PVA”, no entanto “quando o Recorrente foi buscar a aeronave e ver os serviços prestados verificou que no horímetro constava 50 horas a mais de voos, conforme fotos anexas aos autos, sendo as horas desconhecidas e não permitidas pelo Autor, uma vez que a referida aeronave estava sob a responsabilidade da empresa Requerida apenas para os serviços supracitados”.

Alegou que “na busca de solucionar o problema, o Recorrente notificou a empresa Recorrida no dia 02/04/2018 para que realizassem o pagamento das 50 horas utilizadas sem seu conhecimento na aeronave”, no entanto “tentando manipular os fatos, a Recorrida em 10/04/2018 (SOMENTE APÓS A NOTIFICAÇÃO DO RECORRENTE) envia uma contra notificação ao Recorrente alegando que ele deveria pagar pela estadia da aeronave no valor de R$ 19.890 (Dezenove Mil Oitocentos e Noventa Reais)”.

Argumentou que o “juízo de 1º grau julgou improcedente as alegações do Recorrente alegando curiosamente que ele não comprovou suas alegações, e ainda ignorando parte dos documentos juntados”, em especial porque “a relação entre as partes é Consumerista, razão pela qual, o Recorrente em sua peça inicial requereu pela Inversão do ônus da Prova”.

Alegou que comprovou o alegado mediante o único meio de que dispunha que era tirar uma fotografia do painel para comprovar a quilometragem, devendo-se inverter o ônus da prova, bem como que a cobrança da estadia é indevida, porque não discriminada na nota fiscal, tendo sido cobrada somete após a notificação extrajudicial.

Alegou que os abastecimentos realizados na aeronave não foram feitos apenas para testar a aeronave, mas para uso, bem como alegou “a proibição de pagamento por estadia da aeronave, como cláusula nula e abusiva do consumidor, pois, fato modificado unilateralmente pelo fornecedor com a pretensão de prejudicar o consumidor, ora Recorrente, podendo ser comprovado através do doc. Id nº 14330760, onde a nota fiscal datada em 29/03/2018 e orçamentos em momento nenhum informam a possibilidade e/ou cobrança pelas diárias da aeronave”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso porque não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, em especial porque a “imagem que busca comprovar a quantia de horas, não traz qualquer plausibilidade ao caso em tela, vez que é impossível autenticar, em qual dia fora retratada, quiçá, se o horímetro é o da aeronave do Recorrente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, calha destacar que o caso posto a julgamento se refere a ação de cobrança proposta pela parte promovente porque alega que deixou sua aeronave UltraLeve Avançado Paradise P1 prefixo PU-PVA para reparação, manutenção e renovação da IAM - Inspeção Anual de Manutenção, porém ao retirar o veículo verificou que o horímetro apontava a utilização de 50 horas a mais de voo.

Por conta disso, sustou os cheques dados como pagamento, o que motivou a restrição de seu nome.

Propôs a presente ação na qual pugna pela condenação da promovida no ressarcimento pelas horas voadas sem autorização e danos morais em decorrência da negativação de seu nome, eis que sustou os cheques avençados para o pagamento do serviço ante ter se tornado credor da promovida.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial por falta de provas da alegada utilização da aeronave e julgou procedente o pleito contraposto para pagamento dos cheques sustados e das diárias utilizadas para retirar a aeronave, com o que não concorda a parte promovente, pois entende que deve haver a inversão do ônus da prova, pois apresentou foto do painel comprovando a quilometragem.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois não há verossimilhança nas alegações iniciais, não restando comprovados os fatos constitutivos de direito, sobre os quais não se admite a inversão do ônus da prova.

O magistrado
a quo
avaliou com acuidade as provas produzidas, as notificações extrajudiciais de ambas as partes, as datas dos eventos e concluiu, sem reparos, que não há prova do alegado uso indevido da aeronave, conforme fundamentação, que por irreparável, cito:

Visando comprovar suas alegações o promovente trouxe aos autos provas unilateralmente produzidas no id nº 13470329 consistente em duas fotografias de horímetros. A primeira enviada via conversa de aplicativo WhatsApp em 17/08/2017 marcando 562,6 horas e a segunda imagem de horímetro, sem data especificada, marcando 614,1 horas.

A partir apenas destas imagens não é possível estabelecer, primeiramente que ambas pertencem a mesma aeronave; segundo, que ambas são imagens da aeronave do promovente e, terceiro, que estas são as informações constantes no horímetro da aeronave do autor no momento da entrega e da retirada do veículo.

Neste ponto é importante destacar que o promovente em nenhum momento de sua petição inicial especifica as datas de entrega e retirada da aeronave junto à promovida que por sua vez afirma ter recebido o ultraleve em 01/10/2017 para manutenção prevista até 09/10/2017. Assim pleiteia o recebimento das diárias de pátio referentes à 10/10/2017 e 12/03/2018 quando a aeronave foi devolvida ao promovente.

Ocorre que a única certeza dos autos é quanto ao envio da notificação, em 02/03/2018 (id nº 13470334) recebida pela promovida em 05/03/2018 e a notificação efetuada por esta em 10/04/2018 (id nº 14330782) recebida em 16/04/2018 pelo promovente.

E, na ausência de prova robusta em sentido contrário, deve ser considerado os marcos temporais trazidos pela promovida em sua contestação, eis que o promovente não impugnou o pedido contraposto formulado.

O promovente ainda pleiteia danos morais pela inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes ocorrida em 15/05/2018 no valor de R$ 8.000,00 referente aos cheques pré-datados com vencimento previsto para 08/03/2018.

Ainda que este pense em sentido contrário a inscrição do nome do promovente em cadastro de inadimplentes ocorreu por dívida existente. O adimplemento dos títulos de crédito não era obrigação vinculada diretamente ao pedido de ressarcimento pelas horas de voo que afirma a promovida ter indevidamente utilizado.

Ao contrário o débito que ensejou a inscrição do promovente em cadastro de negativista decorreu de débito por ele próprio reconhecido e por serviço contratado.

Pela ausência de prova mínima a embasar o pedido do autor impõe-se o caminho da improcedência.

Passo a análise do pedido contraposto formulado. Em observância ao art. 31 da Lei nº 9.099/1995 a promovida aduz pela condenação do promovente no pagamento do saldo credor de R$ 8.000,00 devidamente atualizado referentes à prestação de serviços por ela realizada e pagamento frustrado pela sustação dos títulos pelo promovente.

Ainda pugna pela condenação do promovente no pagamento de diárias de estadia compreendidas pelo período de 10/10/2017 a 12/03/2017.

Sendo incontroversa a prestação dos serviços, bem como quanto ao inadimplemento do promovente na quitação dos cheques nº 000058 e 000059 impõe-se a condenação do promovente no pagamento da importância atualizada de R$ 8.000,00.

O promovente trouxe aos autos cópia do título de crédito dado como entrada, no qual consta como data da expedição 08/11/2017 e pré-datado para 20/12/2017, o que corrobora a linha temporal traçada pela promovida, aliada ao silêncio do promovente quanto ao pedido contraposto, o que faz presumir sua veracidade pela ausência de impugnação específica.

Corroboram ainda tal narrativa o fato do certificado de RIAM ter sido emitido em 12/03/2018 e o abastecimento da aeronave em questão (id nº 14330779) ocorrido em 19/12/2017, 27/02/2018 e 01/03/2018.

Forte em tais circunstâncias fáticas comprovadas nos autos deve ser acolhido o pedido contraposto quanto ao pagamento das diárias de estadia da aeronave.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em se tratando de contratação confessada na inicial, com emissão de cheques para pagamento do conserto e manutenção da aeronave, mostra-se indevida a sustação dos cheques com base em suposta utilização indevida da aeronave para voos não autorizados, ainda mais quando não comprovado o alegado uso, se tratando de meras conjecturas destituídas de provas.

Somente a juntada de uma foto de painel da aeronave não é suficiente para comprovar o alegado uso indevido, seja por falta de parâmetro anterior, seja por falta de prova efetiva da suposta utilização. Aliás, não se trata de mera utilização corriqueira, mas sim em suposta utilização do bem por 50 horas, o que exige prova robusta da divergência de quilometragem e do uso.

Não havendo prova do alegado uso indevido, mostra indevida a sustação dos cheques mesmo, porque estes se destinam a remunerar o serviço de conserto e manutenção do bem, os quais foram devidamente realizados.

Diante da ausência de verossimilhança do alegado, não havendo comprovação dos fatos, de rigor a improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto para pagamento dos cheques devidamente emitidos, cujos serviços foram devidamente realizados.

Outrossim, não há se falar em abusividade de cláusula ou na cobrança de diárias, por se tratar de atividade da qual a própria parte promovente tem conhecimento, por ser proprietário de aeronave. A cobrança de diária, pelas regras de experiência comum é uma atividade comercial lícita e o pagamento é devido quando ultrapassado o prazo limite.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021